Tribunal: STF
Processo: ARE 1596823
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. JURISPRUDÊNCIA DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO MAIOR VALOR-TETO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não se discutindo o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório do benefício, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des)constitutiva, de modo que incide, na espécie, apenas o prazo prescricional e não decadencial.
2. A prescrição atinge as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, em caso de procedência do pedido. Decidiu o STJ, no julgamento do tema 1005, que a interrupção da prescrição quinquenal ocorre na data de ajuizamento da lide individual e não do ajuizamento da Ação Civil Pública.
3. A pretensão de se obter o reajuste do benefício concedido antes da EC 20/98 e da EC 41/03, de acordo com os novos tetos nelas estabelecidos, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dos Tribunais e do colendo Supremo Tribunal Federal.
4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 564.354, reconheceu que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional". (RE nº 564354, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/02/2011)
5. Apreciando novamente a matéria, no julgamento do RE n. 937.595/RG (Tema 930 da repercussão geral), o STF fixou a seguinte tese: “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral.”
6. Ainda, com relação aos benefícios concedidos antes da CF/88, em cujo cálculo da renda mensal inicial foram observadas as disposições da legislação em vigor antes da nova ordem constitucional e que submetiam o salário-de benefício apurado ao maior e ao menor valor-teto, a mesma Suprema Corte também já decidiu no sentido de que o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. (v.g.: RE n. 1105261 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/05/2018).
7. Para a readequação da renda mensal do benefício aos novos patamares estabelecidos pela EC n. 20/98 e pela EC n. 41/2003 é necessário que o salário-de-benefício apurado no momento do cálculo da RMI ou em decorrência da aplicação de revisão que importe em alteração do salário-de-benefício originário, tenha sofrido limitação em razão da imposição dos limites estabelecidos na legislação previdenciária.
8. Por outro lado, com relação aos benefícios concedidos antes da CF/88, a aplicação da revisão prevista no art. 58 do ADCT teve por objetivo restabelecer o poder aquisitivo do benefício expresso em número de salários mínimo da data da sua concessão, cujo critério de atualização foi mantido até a edição das Leis ns. 8.212/91 e 8.213/91.
9. O art. 58 do ADCT, portanto, não implicou revisão de critério de cálculo do benefício previdenciário concedido antes da CF/88, mas apenas um critério de reajustamento com vista a preservar a expressão nominal vinculada ao salário mínimo. De consequência, não houve nenhuma repercussão sobre o salário-de-benefício apurado no momento da concessão do benefício e, por consectário lógico, não é parâmetro para se determinar a submissão aos novos tetos das EC´s 20/98 e 41/2003.
10. Somente fazem jus à adequação aos tetos estabelecidos pelas EC´s 20/98 e 41/2003, portanto, os segurados que tiveram, no ato de concessão da aposentadoria, o salário-de- benefício limitado ao teto ou caso tenha havido uma revisão posterior que, após efetuada, promova alteração no salário-de-benefício originário com a sua limitação ao teto.
11. Ainda com relação aos benefícios concedidos antes da CF/88, em cujo cálculo da renda mensal inicial o salário-de-benefício era submetido ao maior e ao menor valor-teto, a mesma Suprema Corte também já decidiu no sentido de que o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. (v.g.: RE n. 1105261 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/05/2018).
12. O menor valor-teto, porém, era apenas um parâmetro utilizado para fixar a forma de cálculo do benefício e não propriamente um limitador do valor a ser pago ao segurado. Entretanto, o maior valor-teto já representava um limite máximo a ser pago e que correspondia, na época, a 20 (vinte) salários mínimos. Assim, o benefício somente era efetivamente limitado quando submetido ao maior valor-teto. De consequência, com relação aos benefícios concedidos antes da CF/88, somente fazem jus à readequação aos novos tetos previstos nas Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/2003 aqueles que sofreram constrição em razão da aplicação do maior valor-teto. Precedente: AC n. 10232705-27.2019.4.01.3800, Relator Desembargador Federal Gustavo Soares Amorim, Primeira Turma, PJe 08/08/2022.
13. A prova dos autos demonstra que o benefício do autor foi concedido antes da CF/88 e não houve limitação da renda mensal ao maior valor-teto. Do mesmo modo, não há demonstração nos autos de que houve revisão do cálculo do salário-de-benefício. Assim, não lhe assiste o direito à revisão vindicada, uma vez que a RMI do seu benefício não sofreu nenhuma redução em razão da imposição de limite máximo ao valor do benefício.
14. O entendimento firmado pela Corte da Legalidade no julgamento do Tema 1.140 sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia diz respeito a "definir, para efeito de adequação dos benefícios concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, a forma de cálculo da renda mensal do benefício em face da aplicação, ou não, dos limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor-teto)", não interferindo no julgamento em questão, em que o benefício, conquanto concedido antes da CF/88, não foi limitado ao maior valor teto (Mvt). Nesse sentido: AC 1012944- 79.2019.4.01.3300, DESEMBARGADOR FEDERAL URBANO LEAL BERQUO NETO, TRF1 - NONA TURMA, PJe 13/09/2023 PAG.)
15. Os honorários de advogado deverão ser majorados em um ponto percentual sobre o valor arbitrado pela sentença, com base no disposto no art. 85, §11, do NCPC. Suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade judiciária.
16. Apelação da parte autora desprovida. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da EC 20/98; e 5º da EC 41/2003; 5º, XXXVI; 7º, IV; e 201, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 06 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente